Tribunal: STF
Processo: ARE 1568919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARCIAL DA JUSTIÇA FEDERAL. VALEC. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. AGENTES DA RFFSA. EQUIPARAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O pedido de reintegração da parte autora aos quadros da VALEC envolve matéria competente à Justiça do Trabalho, porquanto os empregados da empresa são contratados sob o regime da CLT. 2. Não há falar em cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir fundamentadamente acerca da pertinência de sua realização. No caso dos autos, o magistrado entendeu corretamente ser dispensável a produção das provas pretendidas, tendo em vista o objeto do feito, e julgou antecipadamente o mérito. 3. A decisão apelada enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes para a solução do mérito, de modo que não há nulidade a ser reconhecida. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo, o que não se caracteriza como ausência de fundamentação. 4. Considerando que o autor não possuía qualquer vínculo estatutário, sendo detentor de emprego público em sociedade de economia mista quando da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não lhe pode ser aplicado o enquadramento de servidor público previsto no art. 19 do ADCT, pois tal norma encontra-se limitada tão somente às admissões sem concurso para cargos ou funções públicas. 5. Apelação cível improvida” (eDOC 376 – ID: 215f9fa9, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 2º; 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º; 22, XXII; 37, caput; 39; 4193, IX; e 144, III e § 3º e 7º; 173; e 175, caput e parágrafo único, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se, inicialmente, a competência da Justiça Federal para julgar os pedidos relacionados à reintegração à Valec e aos respectivos valores devidos. 



    Argumenta-se que, como o pleito de nulidade/reintegração das demissões/cessões/demissões é posterior a 11/12/1990 (transmudação da Lei do RJU), a competência para apreciá-los é desta Justiça Federal. Alega-se, com isso, que a natureza das atribuições, a origem da carreira e sua suposta equiparação com a de policial ferroviário federal, bem como a instituição de um regime único federal, são fundamentos para a competência da Justiça Federal para julgar o processo (eDOC 423 – ID: 6d8d7f78, p. 24).



    Sustenta-se, também, o direito ao reconhecimento da inclusão dos profissionais da RFFSA entre os demais agente públicos da Segurança Pública Federal, via integração na estrutura funcional do Ministério da Justiça.



    Alega-se que a possibilidade de transmudação de cargos deve ser analisada à luz da natureza das funções exercidas, e não da natureza do vínculo jurídico. Aduz-se que deve prevalecer a natureza da função de Estado desempenhada e respaldada por Leis, o fato consumado e a ausência de culpa pela descentralização administrativa da PFF (eDOC 423 – ID: 6d8d7f78, p. 89).



    Defende-se, no ponto, que independentemente da natureza jurídico do seu vínculo com o ente empregador – no caso a RFFSA -, as funções eram típicas de policial ferroviário federal, o que atrairia o reconhecimento de alguma das prerrogativas próprias do cargo público, como a estabilidade e o direito à reintegração.



    Narra-se que, com a privatização das ferrovias, em especial da Malha Férrea (Edital nº PND/A-05/96/RFFSA), os Empregados/Servidores foram ilegalmente cedidos/demitidos dos quadros da PFF/RFFSA/CBTU/MRS/ALL/etc. em 1996 (CTPS nos autos), em virtude dos contratos de concessão e arrendamento (...) e defende-se (...) a ilegitimidade da extinta RFFSA para demitir/ceder e das Concessionárias em demitir, pois tanto a cessão quanto a demissão ofenderam frontalmente os normativos constitucionais e legais elencados nesta Ação (eDOC 423 – ID: 6d8d7f78, p. 105).



    Requer-se, com isso, que sejam declarados nulos os atos de cessão e/ou demissão praticados pela RFFSA, com fundamento nas prerrogativas dos servidores estáveis, que tornaria inviável tais afastamentos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o autor não possuía qualquer vínculo estatutário, sendo detentor de emprego público em sociedade de economia mista quando da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não sendo possível lhe aplicar o enquadramento de servidor público previsto no art. 19 do ADCT para fins de beneficiamento com a estabilidade excepcional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Do Cerceamento de Defesa 



    Não há falar em cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir fundamentadamente acerca da pertinência de sua realização, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais.



    No caso dos autos, o magistrado entendeu corretamente ser dispensável a produção das provas pretendidas, tendo em vista o objeto do feito, e julgou antecipadamente o mérito. 



    É entendimento desta Corte que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de prova suplementar quando os documentos anexados aos autos são suficientes para o deslinde da questão (...)



    Da ausência de nulidade da sentença 



    A decisão apelada enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes para a solução do mérito, de modo que não há nulidade a ser reconhecida. 



    Ademais, esta Corte se manifestou expressamente em aresto recente sobre a admissibilidade da fundamentação per relationem, com as seguintes considerações: "A utilização da fundamentação per relationem não caracteriza deficiência/ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, por meio da qual é possível a reprodução de argumentos já utilizados no processo como razão de decidir. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.178.297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2018; AgInt no AREsp 1222300/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; MS n. 17.054/DF, Relatora MINISTRA REGINA HELENA COSTA, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 13/12/2019; RMS n. 61.135/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019" (Apud da AC 5076264-39.2015.404.7100, Rel Des. Luís Alberto Azevedo Aurvalle, D.E de 09\11\2022). 



    Do mérito 



    A sentença proferida pelo Eminente Juiz Federal Marcus Holz, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, analisou as questões controvertidas da seguinte forma (processo 5049012-36.2016.4.04.7000/PR, evento 36, SENT1) (...)



    Assim sendo, considerando que o autor não possuía qualquer vínculo estatutário, sendo detentor de emprego público em sociedade de economia mista quando da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não lhe pode ser aplicado o enquadramento de servidor público previsto no art. 19 do ADCT, pois tal norma encontra-se limitada tão somente às admissões sem concurso para cargos ou funções públicas” (eDOC 377 – ID: 5224d788)



    Efetivamente, o recurso extraordinário apresenta extenso histórico da legislação que regulamentou a carreira a que integrante Dormando Santos Ilhéus, do que se extrai que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de analisar a natureza jurídica da função exercida pelo recorrente e como as normas pertinentes regulamentam a matéria, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Empregado de sociedade de economia mista admitido anteriormente à Constituição Federal de 1988. Reintegração. Polícia Ferroviária Federal. Agente da RFFSA. Equiparação. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Artigo 19 do ADCT. Inaplicabilidade às sociedades de economia mista. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o art. 19 do ADCT da Constituição de 1988 tem abrangência limitada aos servidores civis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, entre os quais não se encontram os empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 4. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita” (ARE 1521012 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.08.2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Estabilidade excepcional. Artigo 19 do ADCT. Acórdão recorrido que assentou a não comprovação do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da estabilidade. Reforma. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE 862802 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.06.2015 – grifo nosso)  



    No que se refere à alegação de competência da Justiça Federal para julgar os pedidos formulados contra a Valec, registro que a orientação firmada pelo Tribunal de origem se sustenta na ausência de interesse da União ou qualquer de suas autarquias ou fundações no processo. Eis um trecho da decisão:



    ““Da incompetência da Justiça Federal em relação a parte dos pedidos 



    A decisão de primeiro grau extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, em relação aos pedidos formulados contra a VALEC. De fato, o pedido sucessivo de reintegração da parte autora aos quadros da VALEC envolve matéria competente à Justiça do Trabalho, porquanto os empregados da empresa são contratados sob o regime da CLT. 



    Dessa forma, tratando-se de vínculo de emprego, a Justiça Federal é absolutamente incompetente para apreciar o pedido subsidiário formulado pela parte autora.” (eDOC 377 – ID: 5224d788)



     De fato, a Valec é empresa pública com personalidade própria, não sendo a natureza das atribuições ou um suposto regime único federal suficientes para atrair a competência da Justiça Federal, que no caso da União, é fixada em razão da pessoa. 



    Além disso, anoto que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 377 – ID: 5224d788, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente